Tribunal: TJMT
Processo: 8010177-51.2014.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010177-51.2014.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 615.552.401-78 (RECORRENTE), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

ALEGADA SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora e muito menos em deserção.

3. Trata-se de ação na qual a consumidora ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, no período de
julho/2013 a 31/01/2014, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência,
no período
de
julho/2013 a
janeiro
/2014
, embora adimplente com
as
suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
1.
500,00 (
mil e
quinhentos
reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença,
a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
,
sugerindo
o
correspondente a

40 (quarenta)
salários mínimos
.

Em contrarrazões (
ID
80221472
),
a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021